Tribunal: TJBA
Processo: 8190651-92.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8190651-92.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE/EMBARGADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Advogado(s): RENATA SOUSA DE CASTRO VITA, RICARDO YAMIN FERNANDES EMBARGANTE/EMBARGADO: ALINE MACEDO DE SANTANA Advogado(s): JOAO PEDRO BARACHISIO LISBOA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS INSERTOS NO ROL DA ANS. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. ESCOLHA MATERIAIS E SUA QUANTIDADE. PRERROGATIVA DO MÉDICO ASSISTENTE. CUSTEIO DA CIRURGIA A SER FEITO EM CONFORMIDADE COM OS TERMOS DO CONTRATO. OPTANDO A PARTE SEGURADA POR PROFISSIONAL/HOSPITAL REFERENCIADO, A OPERADORA DEVE PAGAR DIRETAMENTE AO REFERENCIADO. NA ESCOLHA DE PROFISSIONAL/HOSPITAL NÃO REFERENCIADO, A CONTRATANTE DEVE SE SUBMETER AO SISTEMA DE REEMBOLSO NOS LIMITES PREVISTOS NO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO. OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS. EMBARGOS DA PARTE AUTORA REJEITADOS. EMBARGOS DA PARTE RÉ ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8190651-92.2024.8.05.0001, em que figura como embargantes ALINE MACEDO DE SANTANA e a AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., e como embargados a AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e ALINE MACEDO DE SANTANA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER AMBOS OS RECURSOS, REJEITAR OS EMBARGOS DA PARTE AUTORA E ACOLHER OS DA PARTE RÉ, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita Relator Procurador de Justiça